Tribunal: TJSP
Processo: 2231954-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231954-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes MATHEUS DA SILVA SANCHES e VITÓRIA PARIZZI
NOGUEIRA e Paciente JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
2
Habeas Corpus no 2231954-51.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.900
Habeas Corpus
Tráfico de drogas e associação
para o tráfico
Insurgência contra a decretação da
custódia cautelar
Alegações de ausência de
fundamentação
da
decisão
objurgada
e
dos
requisitos da prisão preventiva
Inadmissibilidade
Decretação da prisão preventiva, máxime para a
garantia da ordem pública, com base na gravidade
in concreto dos delitos, evidenciada pela grande
quantidade de drogas variadas (98,53 gramas de
“Haxixe”, 100,93 gramas de cocaína e 131,68
gramas de maconha), reveladora da periculosidade
do agente
Irrelevantes primariedade e bons
antecedentes - Descabimento, por inadequação, de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, com a redação
dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face
da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do
mesmo Código. Mandamus denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Matheus da Silva Sanches e Vitória Parizzi Nogueira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
3
pedido de liminar, em prol de João Vitor Ribeiro da Silva, preso em
caráter preventivo pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, sob a
alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para
decretação da custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por
decisão destituída de fundamentação idônea, eis que motivada pelo
clamor público, a credibilidade da Justiça e a gravidade abstrata do
delito; seja porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva;
seja porque não foram indicados elementos concretos e individualizados
sobre a necessidade da segregação cautelar; seja porque o paciente
respondeu a toda investigação criminal em liberdade e se apresentou
espontaneamente à delegacia de polícia para entregar seu celular para
ser periciado; seja porque não havia fato novo autorizador do decreto de
prisão; seja porque o paciente é primário, possuidor de bons
antecedentes e residência fixa, e estudante universitário, de modo que,
em caso de eventual condenação, fará jus ao privilégio previsto no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
4
Há oposição a julgamento virtual (fls. 1153).
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da decretação da
custódia cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em
tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, em data, local e
horário incertos, porém, até o dia 27 de agosto de 2020, o paciente e os
corréus CAIO HENRIQUE DIAS MONTEIRO, GLAUCO VINICIUS CAMPIDIO
LEMES, BRUNO DE SOUZA FORTE, LEONARDO DE SOUZA MOREIRA
(vulgo “BOY”), MATHEUS RICHARD DOS SANTOS SOUZA (vulgo “MTS
BN”), ANTONIO VITOR SOUZA DE ANGELO (vulgo “DJ VITOR”),
VINICIUS LIMA TROIANI (vulgo “FEBEM”), VICTOR ALBERTINI CARAM e
MURILO FRANCO ALVES MARQUES (vulgo “Musquito”), associaram-se,
para o fim de praticarem, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de
drogas.
Consta, ainda, que, no dia 27 de agosto de
2020, pela manhã, na Rua Joaquim Pereira de Almeida, no 129, Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
5
Campo Belo, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, o corréu
CAIO HENRIQUE DIAS MONTEIRO guardava, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 2 (dois) invólucros plásticos contendo 8,97
gramas de maconha.
Consta, também, que, por volta das 06:00
horas do dia 27 de agosto de 2020, na Rua Antônio Mungo, no 305,
Jardim Marisa, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, o corréu
LEONARDO DE SOUZA MOREIRA, vulgo “BOY”, guardava, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, 01 invólucro plástico contendo 3,85
gramas de maconha.
Segundo ainda emerge dos autos, no dia 27 de
agosto de 2020, pela manhã, na Rua Eliseu Álvares, no 979, Kitnet no
08, Jardim Vale do Sol, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, os
corréus VINICIUS LIMA TROIANI (vulgo “FEBEM”), VICTOR ALBERTINI
CARAM, MURILO FRANCO ALVES MARQUES (vulgo “Musquito”) e o
paciente guardavam e tinham em depósito, na residência de JOÃO
VICTOR, para fins de tráfico, 98,53 gramas de “Haxixe”, acondicionados
em um invólucro plástico; 100,93 gramas de cocaína, acondicionada em
um invólucro plástico; e 131,68 gramas de maconha, acondicionados em
01 (um) invólucro.
Ao que consta, o corréu Lucas Evaristo
Tomiazzi foi preso em flagrante delito porque, no dia 06 de maio de
2020, por volta de 23:40 horas, na Estrada Bairro do Gramado, Km 7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
6
Jardim Itapura, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha com
ele, para fins de tráfico, 4 (quatro) tijolos de maconha, pesando um total
de aproximadamente 18 Kg. (dezoito quilogramas), ocultado na mata, à
margem daquela via e de outra estrada vicinal, denominada “Estrada do
Porto de Areia”.
Assim sendo, resultou da investigação a
constatação de que os denunciados, em data, local e horário incertos,
porém, até o mês de agosto de 2020, associaram-se com o propósito
de, reiteradamente, de maneira organizada e com funções previamente
delimitadas, praticarem o crime de tráfico de drogas. Em suma,
constatou-se que CAIO HENRIQUE e GLAUCO adquiriam a droga e
eventualmente a distribuíam. MURILO possuía a função de intermediar e
comprar a droga. Já o paciente possuía a tarefa de armazenar as drogas
na sua residência, ao passo que VICTOR, VINÍCIUS, BRUNO,
LEONARDO, MATHEUS e ANTÔNIO tinham a tarefa de vendê-las e
distribuí-las.
Ademais, exsurge dos autos que a participação
do paciente (vulgo “João Primo”) na associação e no tráfico de drogas
ficou evidente por meio das conversas armazenadas no aplicativo de
trocas de mensagem WhatsApp, com o contato linha móvel “18-
99766-1438”, de sua titularidade, além das informações obtidas por
meio das declarações e conversas extraídas dos demais denunciados,
consoante boletins de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
7
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática do
gravíssimo crime de tráfico de entorpecentes, ao lado do delito de
associação para o tráfico.
De outro vértice, também o periculum in mora
ou periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, o MM. Juiz de Direito a quo houve
por bem decretar a prisão preventiva do paciente, máxime para a
garantia da ordem pública, com base na gravidade in concreto dos
delitos, evidenciada pela grande quantidade de drogas variadas (98,53
gramas de “Haxixe”, 100,93 gramas de cocaína e 131,68 gramas de
maconha), reveladora da periculosidade do agente, de modo que a r.
decisão
objurgada
apresenta
motivação
adequada,
em
perfeita
consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal
e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta
Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por
inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais
elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe
conferiu a Lei no 12.403/2011.
Convém
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em
apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
8
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação
do paciente no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que com o postulado constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em
flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art.
5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas pela mesma Carta
Constitucional de 1988.
É
bom
enfatizar,
nesse
passo,
que
a
“admissão e aceitação constitucional da prisão cautelar têm
por fundamento a imprescindibilidade que tal providência
representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba
por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar
e o princípio da presunção de inocência”, consoante o pertinente
escólio do Prof. Fábio Ramazzini Bechara.1
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da
prisão, é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas
(ao lado da associação para o tráfico), na espécie, evidenciada pelas
circunstâncias de sua perpetração, basta para justificar a segregação
cautelar para o resguardo da ordem pública, tornando-se irrelevantes
até mesmo primariedade e bons antecedentes do agente, atributos que
1 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
9
devem ser esperados de todo e qualquer cidadão.2
Vale
registrar,
ainda,
que
a
segregação
cautelar do paciente se justifica no fato de estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, razão pela qual se mostra desnecessária a discussão em
torno da inconstitucionalidade da vedação legal à liberdade provisória
aos acusados da prática do tráfico de drogas, reafirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) número
1038925, com repercussão geral reconhecida.
Oportuno ressaltar, também, que se mostra
impertinente o exercício de futurologia em torno da aplicação da pena
privativa de liberdade, sua substituição por restritiva de direitos e/ou
escolha do regime prisional, em caso de eventual condenação, pois
somente no ato sentencial, onde se haverá de operar a necessária
análise, diante de todos os elementos colhidos durante a instrução
criminal, é que se poderá determinar a quantidade e qualidade da
reprimenda.
De mais a mais, impende anotar que o fato de
o paciente ter permanecido em liberdade no curso da investigação não
inviabiliza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é exatamente
com a conclusão dos trabalhos do procedimento investigatório
extrajudicial que se apresentam os indícios suficientes da autoria a ele
2 - TJSP 3a C. j. 25.5.92 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.92 Rel.
Des. Celso Limongi, "in" RT 687/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231954-51.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no 35.900
10
atribuída, da prática dos graves crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, permitindo, com isso, a utilização da medida cautelar
extrema.
Por fim, se não bastasse a ausência de
previsão legal, afigura-se inadequada e impertinente contestação ao
parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1169/1173), pois, como
é cediço, atuação do referido órgão na ação constitucional de habeas
corpus se dá na qualidade de custos legis.
Destarte,
não
se
detectando
o
constrangimento ilegal com que acenam os ilustres impetrantes,
exsurge inarredável a denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)